Tribunal: TCU
Processo: 007.975/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1244/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em desfavor de Ana Cristina Correa Dias, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 00-1019, cujo nome inicial era "Testemunho da presença portuguesa em Minas Gerais", tendo posteriormente mudado para "Ana Dias"; Considerando o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 59); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a apresentação dos documentos referentes à prestação de contas ocorreu em 27/5/2004 (peças 28 a 33), ao passo que o primeiro ato inequívoco de apuração das irregularidades ocorreu em 27/2/2018 (peça 34 - diligência do Ministério da Cultura solicitando esclarecimentos e documentos adicionais), portanto, em período superior a 5 anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212 do RI/TCU, e art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) informar ao Ministério da Cultura e aos responsáveis a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.975/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ana Cristina Correa Dias (XXX.370.176-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.